Tribunal: TJMT
Processo: 1023330-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por ALLAN LOPES DIAS FERNANDES em favor de JUSTINO ANTONIO DE SOUSA, atualmente recolhido na Delegacia de Policia Civil da Comarca de Colniza/MT, dizendo ser ilegal a manutenção da prisão, ao argumento de que o Paciente teve contra si decisão decretação de prisão preventiva por supostamente ter praticado o crime previsto no art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, por estar em posse de um revolver calibre 32, com numeração parcialmente suprimida.
Afirma que a decisão deve ser revista, uma vez que ocorreram inúmeras ilegalidades desde o flagrante até proferimento da r. decisão, vez que, primeiramente a autoridade Policial Delegado João Batista Ribeiro Torres despachou arbitrando fiança de dois salários mínimos, dando a tipificação penal incorreta ao caso, diante disto foi recolhida a fiança, e o paciente foi liberado, por volta das 10h30min da noite do dia 17/12/2021.
Alega que, após verificar o erro na data de 18/12/2021, a autoridade policial determinou que o paciente, que já estava solto, fosse recapturado, sendo esta determinação cumprida as 11h00min, e a autoridade policial proferiu novo despacho, não fixando fiança.
Defende que, ao colocar o paciente em liberdade, não havia mais situação de flagrante, não podendo a autoridade policial mais efetuar a prisão deste sem ordem judicial.
Aduz que diante destes abusos praticados pela Autoridade Policial, a defesa do paciente protocolou pedido de Relaxamento de Prisão, alegando que o mesmo já não estava mais em estado de flagrante, no entanto tal pedido sequer foi apreciado pelo Magistrado Plantonista, que remeteu os autos para o Ministério Publico se manifestar.
Na ocasião, o Promotor de Justiça pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando a reiteração delitiva, o que não existe no presente caso.
O Magistrado Plantonista, que sequer intimou a defesa para se manifestar nos autos, determinou a prisão preventiva do paciente, sem a designação da audiência de custodia, ocorrendo nitidamente o cerceamento de defesa do paciente.
Frisa que o paciente esta preso em uma cela na Delegacia de Policia Civil da Comarca de Colniza-MT, tendo em vista a greve dos servidores do Sistema Prisional do Estado, o qual não tem qualquer condição de manter um preso, pois carece de alimentação, sendo esta fornecida com recursos próprios do paciente, o paciente não tem direito a banho de sol, ou exercer qualquer atividade, e por fim devemos ainda citar que o efetivo da polícia no município, atualmente em serviço, são 05 investigadores, que se revezam em plantões, assim a integridade física do paciente encontra-se em risco, uma vez que é um senhor de idade (67 anos), com algumas comorbidades (hipertensão, diabetes) e, caso venha a ter algum problema de saúde, dificilmente será socorrido imediatamente.
Sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a falta de fundamentação da decisão, vez que o entendimento da autoridade coatora não fundamenta de forma específica a negativa da revogação da prisão preventiva, a não ser, abstratamente.
Argumenta que na decisão que decretou a prisão preventiva sequer foi analisado o pedido de Relaxamento de Prisão, bem como não intimou a defesa para se manifestar sobre o pedido de prisão preventiva do Promotor de Justiça, caracterizando abuso de autoridade e cerceamento de defesa.
Ressalta que o paciente é réu primário de bons antecedentes e de boa conduta social, além de possuir residência fixa em Colniza há mais de 20 (vinte) anos e que não oferece risco algum se for colocado em liberdade.
Diante do exposto, requer seja concedida a ordem liminarmente, inaudita altera pars, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito, seja dado total provimento para a concessão definitiva da ordem pleiteada, com a consequente e necessária expedição e manutenção do competente alvará de soltura em favor do paciente.
Caso não seja o reclame de revogação da prisão preventiva acolhido, que aplique medida cautelar diversa da prisão, em consonância com o artigo 319 do Código de Processo Penal.
Síntese necessária.
A meu ver, não há como prevalecer o entendimento do impetrante.
Em exame prefacial dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos para manutenção da decisão singular, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora a necessidade de se impor ao paciente a medida, tais como a materialidade e autoria delitiva, e para assegurar a garantia da ordem pública.
No caso dos autos, consta dos autos que, no dia 17/12/2021, por volta das 17h50, a Polícia Judiciária Civil deu cumprimento a um Mandado de Busca e Apreensão referente ao Processo n.o 1001024-10.2021.811.0105, expedido pela Vara Única da Comarca de Colniza/MT.
Durante o cumprimento do Mandado, em buscas num prostíbulo denominado “Bar do Justino”, foi localizado um Revólver Calibre 32, marca Taurus, com a numeração parcialmente suprimida, contendo em seu interior duas munições intactas, cuja propriedade foi assumida pelo flagranteado.
Em que pese os argumentos do impetrante, da leitura atenta do Auto de Prisão em Flagrante no. 1001535-08.2021.8.11.0105, verifica-se que o Investigador Flávio José Esteves de Oliveira, Escrivão de Polícia “ad hoc”, por um equívoco, fixou fiança por conta própria no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), liberando o flagranteado após o pagamento, sem ordem legal exarada.
Ato contínuo, já no dia 18 de dezembro de 2021, verificada a irregularidade, ressalte-se que foi sanada dentro do prazo legal, a autoridade policial determinou a restituição do valor entregue a título de fiança na Delegacia de Polícia, bem como a recaptura do conduzido, o que foi realizado ainda no mesmo dia.
Lavrado o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial concluiu tempestivamente a confecção do auto de prisão em flagrante, o Exame de Corpo de Delito, apresentou ao flagranteado nota de culpa e nota de ciência dos direitos constitucionais, encaminhando a autoridade judiciária.
Na conformidade do que prescreve o artigo 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a referida cautela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
A autoridade impetrada entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva embasando-a na garantia da ordem pública, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, assim fundamentado:
“A materialidade e os indícios de autoria do delito está presente nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos, interrogatório e auto de apreensão. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à ordem pública a fim de REITERAÇÃO CRIMONSA.
Volvendo os olhos para o caso em tela verifico que a prisão preventiva é medida que se impõe no presente momento, eis que o acusado tem conduta voltada para o mundo do crime, ostentando extensa ficha criminal, conforme id. 73036370, bem como possui executivos de pena.
Este cenário evidencia o risco de sua liberdade à segurança e à ordem pública, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva e o descrédito da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado.
(...)
No caso dos autos, restou demonstrada a periculosidade concreta e personalidade voltada para a prática de crimes, ante o risco de reiteração criminosa pelo acusado, em face de sua vida pregressa.
Sendo assim, visando evitar a reiteração criminosa e com isso mantendo a ordem pública, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e medida impositiva.”
Não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão judicial em que se decretara a prisão preventiva do paciente com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública e, dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decreto da custódia temporária deste atendeu a todos os requisitos legais.
Lado outro, para a ocorrência válida da medida excepcional, é necessário que o fato apurado seja um daqueles descritos nas hipóteses legais de cabimento, aliado à existência de seus pressupostos e fundamentos justificadores, não logrando êxito, o impetrante em demonstrar qual o efetivo risco em que o paciente será submetido, caso aguarde o deslinde da apreciação liminar deste Habeas Corpus no expediente ordinário.
Assim, um posicionamento prematuro sobre tal pedido de liberação da custódia cautelar causaria a toda evidência, a supressão de instância, ou seja, ensejaria nulidade da ordem pela violação do princípio do juiz natural, mais próximo dos fatos.
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e fundadas razões da autoria ou participação do paciente no evento delitivo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo juízo da Comarca de Colniza/MT.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =